Tribunal: STJ
Processo: 5003194-27.2022.4.04.7202
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2210725 - SC (2025/0153236-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO
MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de
embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade,
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, não
sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida.
2. Percebe-se uma insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamento
e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual
nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido.
3. Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, ainda que para a finalidade de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao
Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
28/08/2025
03/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50182504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/09/2025 19:36:55
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: d5efa41c-f126-4ebd-b685-d1158ee8302e

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2210725 - SC (2025/0153236-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO
MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de
embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade,
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, não
sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida.
2. Percebe-se uma insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamento
e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual
nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido.
3. Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, ainda que para a finalidade de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao
Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se
de
embargos
declaratórios
opostos
pela
FAZENDA
NACIONAL contra acórdão no qual foi desprovido o agravo regimental por
ela interposto e que foi assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DA PENA
DE MULTA. ART. 51 DO CÓDIGO PENAL, COM A REDAÇÃO DADA PELA
LEI N. 13.964/2019. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO E,
SUBSIDIARIAMENTE, DA FAZENDA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL
DO TEMA RECONHECIDA PELO STF SEM A DETERMINAÇÃO DE
Documento eletrônico VDA49790353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:18
Código de Controle do Documento: 6d43ac8b-51c2-4e8d-ad76-885b6d4c78e6

SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS PENDENTES. DESCABIMENTO
DA SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO PELO STJ. A GRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a repercussão geral no RE n.
1.377.843/PR (Tema n. 1219), não determinou o sobrestamento imediato
dos processos ainda pendentes de julgamento, motivo pelo qual não há
óbice à apreciação do presente feito pelo Superior Tribunal de Justiça.
2. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em confronto com a
orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça de que "o
Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena
de multa, perante a Vara de Execução Criminal, sendo que a Fazenda
Pública mantém a competência subsidiária para execução dos respectivos
valores, mesmo após a alteração decorrente da nova redação do art. 51 do
" (AgRg no REsp n. 1.993.920/RS, relator
Código Penal pela Lei 13.964/2019
Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do TJDFT, Quinta
Turma, DJe de
).
2/12/2022
3. Agravo regimental desprovido.

No presente recurso, a embargante reitera "o pedido de sobrestamento do
feito, a fim de que se aguarde o julgamento do RE 1377843 pelo STF, para posterior
" (e-STJ fl. 229).
aplicação do entendimento que vier a ser firmado pela Suprema Corte
Requer, ainda, manifestação quanto aos seguintes tópicos (e-STJ fl. 231):

- a omissão quanto à competência exclusiva e absoluta, em razão da
matéria, das varas de execução penal para a execução das penas de multa;
- a ambiguidade ao admitir a atribuição subsidiária da Procuradoria da
Fazenda Nacional para a execução das multas penais ao tempo em que
reconhece a competência exclusiva da Vara de Execução Penal;
- a omissão quanto à violação aos arts. 5o, II, 3, caput e 129, I da
Constituição Federal.

É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator)
Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo
Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade,
omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente.
Essa é a vocação legal do recurso, sempre enfatizada nos precedentes do
Superior Tribunal de Justiça, como se depreende do aresto a seguir:

Documento eletrônico VDA49790353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:18
Código de Controle do Documento: 6d43ac8b-51c2-4e8d-ad76-885b6d4c78e6

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...] ART. 619 DO
CPP. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de haver
ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão no acórdão prolatado
(artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. No caso, percebe-se claramente a oposição do recurso tão somente para
rediscutir o mérito do que fora decidido. Sob o pretexto da alegação de
omissão ou inexatidão, pretende o embargante apenas renovar a discussão
com os mesmos argumentos com os quais a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça não concordou.
[...]
7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl na APn n. 613/SP, relator
Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe
.)
3/2/2016

No caso em tela, não se faz presente nenhum dos citados defeitos.
De início, conforme destacado no acórdão ora embargado, o Supremo
Tribunal Federal, ao reconhecer a repercussão geral no RE n. 1.377.843/PR (Tema n.
1.219/STF), não determinou o sobrestamento dos processos ainda pendentes de
julgamento, motivo pelo qual não há óbice à apreciação do presente feito pelo Superior
Tribunal de Justiça. Tal conclusão não se altera diante da formulação de pedido de
antecipação de tutela nos autos daquele recurso extraordinário.
Ademais, o acórdão ora embargado é claro e expresso quanto ao
entendimento de que "o acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em
“
confronto com a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte de que o Ministério
Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de multa, perante a
Vara de Execução Criminal, sendo que a Fazenda Pública mantém a competência
subsidiária para execução dos respectivos valores, mesmo após a alteração
”
decorrente da nova redação do art.51 do Código Penal pela Lei 13.964/2019 (AgRg no
REsp n. 1.993.920/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do
" (e-STJ fl. 216).
TJDFT, Quinta Turma, DJe de
)
2/12/2022
Por oportuno, acerca da competência subsidiária da Fazenda Pública,
transcrevo o seguinte trecho do voto condutor do acórdão proferido no julgamento do
Agravo Regimental em Recurso em Mandado de Segurança n. 71.248/RS

Não obstante o julgamento da ADI 3.150 não tenha apreciado a questão, sob
a ótica da incidência da superveniência da novel Lei n.o 13.964/2019, o
entendimento pacificado nesta Corte Superior, no sentido da legitimidade
concorrente entre o Ministério Público e a Fazenda Pública para a execução
da pena de multa, com prioridade para o Ministério Público, merece ser
mantido.
Documento eletrônico VDA49790353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:18
Código de Controle do Documento: 6d43ac8b-51c2-4e8d-ad76-885b6d4c78e6

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI 3.150,
entendeu que o Ministério Público, nos termos do art. 51 do CP, na redação
da Lei n.o 9.268/96, tem legitimidade prioritária para a execução da multa
penal, perante o juízo da execução penal, de modo que, permanecendo
inerte quanto ao ajuizamento da execução, a Fazenda Pública deve ser
cientificada para promover a respectiva cobrança, na vara de execução
fiscal, concluindo-se, assim, pela legitimidade subsidiária da Fazenda
Pública para a cobrança da multa penal, no juízo da execução fiscal.
Com a alteração legislativa promovida pelo denominado Pacote Anticrime, o
art. 51 do CP passou a prever, expressamente, que a multa penal deve ser
executada perante o juízo da execução penal, o que não afasta a
legitimidade concorrente da Fazenda Pública para a execução, pois, apesar
de ter definido expressamente a competência do juízo da execução penal, a
Lei n.o 13.964/2019 não desconstituiu a natureza de dívida de valor da pena
de multa, o que, por conseguinte, não deve ser tido como afastamento da
legitimidade da Fazenda Pública para a cobrança. A propósito, "[p]or ser
também dívida de valor em face do Poder Público, a multa pode ser
subsidiariamente cobrada pela Fazenda Pública, na Vara de Execução
Fiscal, se o Ministério Público não houver atuado em prazo razoável (90
dias)" (ADI 3150, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:
ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em
, PROCESSO
13/12/2018
ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 05-08-2019 PUBLIC 06-08-2019).
Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, "[o] Ministério Público é o
órgão legitimado para promover a execução da pena de multa, perante a
Vara de Execução Criminal, observado o procedimento descrito pelos artigos
164 e seguintes da Lei de Execução Penal; (ii) Caso o titular da ação penal,
devidamente intimado, não proponha a execução da multa no prazo de 90
(noventa) dias, o Juiz da execução criminal dará ciência do feito ao órgão
competente da Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso)
para a respectiva cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, com a
observância do rito da Lei 6.830/1980. (ADI n. 3150, Ministro Marco Aurélio,
Relator p/ Acórdão Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe
)"
6/8/2019
(EDcl no AgRg no REsp n. 1.806.025/SP, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
, grifei)
22/10/2019
5/11/2019

Constata-se, portanto, uma insatisfação da parte quanto ao resultado do
julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual
nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido.
Por fim, não se vislumbra omissão quanto à alegada ofensa aos arts. 5o,
inciso II, 37,
, e 129, inciso I, da Constituição Federal, po
caput
is não compete ao
Superior Tribunal de Justiça a análise de
suposta violação de dispositivos

constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência reservada à Suprema Corte.
Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. QUANTIDADE E VARIEDADEDE
DROGA APREENDIDA UTILIZADA PARA AUMENTAR A PENA EM DUAS
Documento eletrônico VDA49790353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:18
Código de Controle do Documento: 6d43ac8b-51c2-4e8d-ad76-885b6d4c78e6

FASES DISTINTAS DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM CONFIGURADO.
MERA IRRESIGNAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada no acórdão embargado.
II - Na hipótese, não vislumbro qualquer vício existente no acórdão que
negou provimento ao agravo regimental.
III - Na espécie, à conta de omissão no acórdão, pretende o embargante a
modificação do julgado que lhe desfavoreceu, portanto, traduz mero
inconformismo com o que decidido nos autos.
IV - Além disso, não compete ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivos
constitucionais, mesmo com a finalidade de prequestionamento, a teor do
art. 102, III, da Constituição da República.
V - Desse modo, não há que se falar em vício na decisão embargada, tão
somente porque contrária aos interesses do embargante.
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no HC n. 766.503/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/3/2024
15/3/2024

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. OFENSA A
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
EXAME.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 619 do Código de
Processo Penal, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões,
obscuridades, contradições ou ambiguidades eventualmente existentes no
provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e
decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com
a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de
pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial,
mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.395.707/PR, relator Ministro Teodoro Silva
Santos, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/2/2024
27/2/2024

Ante o exposto,
.
rejeito os embargos declaratórios
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Documento eletrônico VDA49790353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:18
Código de Controle do Documento: 6d43ac8b-51c2-4e8d-ad76-885b6d4c78e6

Relator
Documento eletrônico VDA49790353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:18
Código de Controle do Documento: 6d43ac8b-51c2-4e8d-ad76-885b6d4c78e6

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no REsp 2.210.725 / SC
Número Registro: 2025/0153236-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50031942720224047202 50069865720204047202
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA DE MULTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FAZENDA NACIONAL
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Documento eletrônico VDA50168802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:42:05
Código de Controle do Documento: 0394ce55-339d-4aef-be73-18268d34135e

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:42:05
Código de Controle do Documento: 0394ce55-339d-4aef-be73-18268d34135e